Tribunal: TJSP
Processo: 2205994-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo paralisado. Falecimento. Inexistência de sucessão do polo ativo. Penhora no rosto dos autos pela credora da exequente. A penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito, nos termos do art. 857 do CPC. Havendo interesse jurídico da agravada, terceira credora, correta sua intervenção como assistente. Possibilidade de prosseguimento da execução para

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo paralisado. Falecimento. Inexistência de sucessão do polo ativo. Penhora no rosto dos autos pela credora da exequente. A penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito, nos termos do art. 857 do CPC. Havendo interesse jurídico da agravada, terceira credora, correta sua intervenção como assistente. Possibilidade de prosseguimento da execução para defesa de direito próprio considerando a omissão da credora originária. Sub-rogação legal decorrente da penhora no rosto dos autos. Inteligência dos arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860, todos do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000461485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205994-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESPÓLIO DE HÉLIO AFRICANI (INVENTARIANTE) e ESPÓLIO DE
NUNCIATA BERGAMINI AFRICANI (INVENTARIANTE) e Interessado
HAROLDO DE ANDRADE NETO, são agravados ADELINA PEREIRA DA
SILVEIRA DE ALCÂNTARA MACHADO (FALECIDO) e MARILENA
MARIOTTO INTERIORES E PRESENTES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2205994-30.2019.8.26.0000
2/6
3a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2205994-30.2019.8.26.0000
Agravantes: Espólio de Hélio Africani e outro
Agravadas: Adelina Pereira da Silveira e outra
Voto n. 18.949
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo
paralisado.
Falecimento.
Inexistência
de
sucessão do polo ativo. Penhora no rosto dos
autos pela credora da exequente. A penhora
no rosto dos autos é modalidade de penhora
de crédito, nos termos do art. 857 do CPC.
Havendo interesse jurídico da agravada,
terceira credora, correta sua intervenção
como
assistente.
Possibilidade
de
prosseguimento da execução para defesa de
direito próprio considerando a omissão da
credora
originária.
Sub-rogação
legal
decorrente da penhora no rosto dos autos.
Inteligência dos arts. 778, § 1o, IV, 857 e
860, todos do CPC. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a r. decisão proferida a fls.
843/844 do autos principais pela juíza da 3a Vara Cível do Foro
Central da Capital, Dra. Mônica Di Stasi Gantus Encinas, que
deferiu o pedido de ingresso no feito, na qualidade de assistente,
da terceira credora da exequente Marilena Mariotto Interiores
Presentes Importação e Exportação Ltda., para promover o
andamento da execução diante da notícia do falecimento da
locadora, exequente.
Os agravados, fiadores do locatário, pedem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2205994-30.2019.8.26.0000
3/6
a reforma da decisão. Basicamente, defendem a impossibilidade de
se admitir a intervenção de terceiros no processo de execução (art.
119 do CPC). No mais, afirmam que a agravada Marilena Mariotto
Interiores Presentes Importação e Exportação Ltda não é parte no
título executivo, nem tampouco sucessora do crédito, sendo, assim,
inaplicável o art. 778 do CPC.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
12/17), foi processado no efeito devolutivo (fls. 78/80) e
respondido (fls. 83/88).
Distribuído
o
processo
na
forma
da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento
virtual (fls. 77).
Esse é o relatório.
Os executados, fiadores do locatário,
interpuseram o recurso de agravo para impugnar o ingresso da
agravada, terceira credora, com penhora no rosto dos autos já
deferida, como assistente. Defendem a impossibilidade da
intervenção de terceiro na execução e, assim, pedem a reforma da
decisão.
O agravo não vinga.
Não se discute que Marilena Mariotto
Interiores Importação Exportação Ltda. é credora da locadora,
exequente, falecida, Adelina Pereira da Silveira de Alcântara
Machado. Com efeito, nos autos n. 01336171-53.2003.8.26.0100,
em trâmite perante a 28a Vara Cível do Foro Central, busca a
credora Marilena receber a quantia de R$ 40.244,90 (ver item 4 da
resposta a fls. 83/84).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2205994-30.2019.8.26.0000
4/6
Como credora, conforme indicado nos autos,
a agravada conseguiu o deferimento da penhora no rosto dos autos,
deferida e anotada a fls. 718.
É exatamente nessa qualidade de credora
da exequente que a agravada teve seu ingresso como assistente
deferido pela juíza de primeiro grau.
E a decisão está absolutamente correta!
O artigo 960 é expresso: “Quando o direito
estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele
será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na
ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada
nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao
executado”.
O CPC de 1973 tratava também do tema no
art. 674 e o CPC de 1939 no art. 936. Pontes de Miranda,
comentando o dispositivo do CPC de 1939, na mesma linha da regra
do CPC de 2015, deixou assentado que a penhora no rosto dos autos
é penhora, e não simples ato preparatório; é a penhora mesma. Vale
dizer, “à medida que se atribuem determinados direitos sobre bens
ao executado, a penhora convola-se em penhora de tais direitos. A
averbação no rosto dos autos é formalidade registrária, essencial.
Dela há de haver intimação ao executado, para que possa embargar”
[se o caso] (TJSP, RT 201/264) [se o caso] (Pontes de Miranda,
Comentários ao Código de Processo Civil, 2a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 1961, t., 13, p. 248).
Nessa
quadra,
aliás,
advertia
Jorge
Americano que, sendo a penhora no rosto dos autos um ato
provisório, pois é feita sobre direito e ação e não sobre coisa certa
e individuada, esta deverá ser ratificada ou efetivamente feita
sobre bens certos logo que os autos em que for feita entrarem na
fase executória, pois só então se transformarão na real apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2205994-30.2019.8.26.0000
5/6
dos bens, prosseguindo-se, pois, na execução. Nessa esteira,
advertia o clássico processualista, requererá o exequente que lhe
fique salvo o direito de executar diretamente os devedores do
executado, por meio das ações competentes, nas quais ficará sub-
rogado e sujeito a prestar contas em juízo como depositário do que
receber. Se preferir, porém, requererá que os direitos e ações do
mesmo executado, que forem penhorados, sejam avaliados e
arrematados para pagamento da execução. De todo modo, o
devedor deverá ser intimado para não fazer o pagamento ao seu
credor e sim ao depositário, ou consignar a importância em juízo.
Vale dizer, a penhora no rosto dos autos impede qualquer entrega
dos bens, ou do seu preço, ao devedor executado (Jorge
Americano, Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo:
Saraiva, 1943, v. 4, p. 236-237.
Em
outras
palavras,
na
correta
interpretação do art. 860 do CPC, considerada a penhora no rosto
dos autos como autêntica penhora de crédito, o exequente passa a
ser legitimado ativo nos recursos que digam respeito à defesa do
direito penhorado (cf. Pontes de Miranda, Comentários ao Código
de Processo Civil, 2a edição, Rio de Janeiro: Forense, 1961, t., 13, p.
249). E por quê? Porque inteira aplicação tem ao caso o disposto no
art. 857 do CPC. Vale dizer, penhorado o crédito “o exequente
ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de
seu crédito”.
Ora, se a sub-rogação ocorre na espécie por
força de lei (art. 860, c/c o art. 857, ambos do CPC), impossível
afastar a legitimidade da terceira, credora, no caso concreto, pois
viável, por expressa disposição legal, a intervenção baseada no art.
778, § 1o, IV, do CPC.
À vista dessas considerações, a decisão de
primeiro grau deve ser mantida, pois deu a solução adequada ao
incidente processual instaurado, mantendo-se, pois, a intervenção
da terceira credora com penhora de crédito no rosto dos autos, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2205994-30.2019.8.26.0000
6/6
luz dos arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860, todos do CPC.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica